Tribunal: TJPA
Processo: 0803377-81.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5916 - Impostos
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803377-81.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: IGEPREV

AGRAVADO: DAGOBERTO JOSE DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA POR MOLÉSTIA GRAVE. CARDIOPATIA GRAVE. ART. 6º, XIV, DA LEI FEDERAL Nº 7.713/88. DESNECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO OFICIAL. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. SÚMULA 598 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO PESSOAL DO GESTOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO. PRECEDENTES DO STJ. PRESENÇA DO
FUMUS BONI JURIS
E
PERICULUM IN MORA
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO EM TODOS OS SEUS TERMOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 –
O agravante aduz que o agravado não faz jus à isenção de imposto de renda por moléstia grave, uma vez que não apresentou laudo médico oficial expedido por algum ente estatal.

2 –
A súmula 598 do STJ dispõe acerca da desnecessidade de apresentação de laudo médico oficial para reconhecimento judicial da isenção de imposto de renda, devendo prevalecer o livre convencimento do juiz quando restar demonstrada a moléstia grave por outros meios de prova.

3 –
A cominação de multa diária tem o condão exclusivo de garantir efetividade no cumprimento da tutela anteriormente deferida, não merecendo ser afastada ou reduzida.

4 –
Recurso conhecido e não provido, à unanimidade.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, para
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), 01 de junho de 2021.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA (IGEPREV)
, devidamente representado por seu procurador, com fulcro nos arts. 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, nos autos nº0826375-13.2020.8.14.0301, movida por
DAGOBERTO JOSÉ DA SILVA.

Conforme informações extraídas da peça vestibular, o agravado, servidor público aposentado, requereu a isenção de imposto de renda em sua remuneração, sob alegação de possuir cardiopatia grave, moléstia prevista no rol do art. 6º, XIV, da Lei nº7.713/88.

O MM. juízo a quo deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando que o IGEPREV se abstenha de efetuar descontos mensais referentes ao imposto de renda na remuneração de inatividade da parte autora, além de cominar multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$50.000,00 (cinquenta mil reais) na hipótese de não cumprimento da tutela concedida, sujeita à responsabilidade solidária do Estado e do agente ou servidor público que obstar o seu cumprimento.

Irresignado, o agravante interpôs a presente demanda, alegando, em síntese: 1) ausência de laudo emitido por serviço médico oficial do Estado que comprove a presença da referida doença, conforme o que determina a Lei 9.250/95; 2) a impossibilidade de responsabilização pessoal do gestor; 3) existência de
periculum in mora inverso,
por considerar que a concessão de suspensão do desconto poderá causar dano maior ao réu do que a não concessão ao autor; 4) necessidade de afastamento das astreintes cominadas contra o IGEPREV.

Postula o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, ao final, o seu total provimento nos termos que expõe.

Em análise do pedido de tutela antecipada, deferi o pedido de efeito suspensivo requerido.

O agravado apresentou contrarrazões, requerendo a improcedência do recurso de Agravo de Instrumento.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de emitir parecer, com fundamento na Recomendação nº 34, de 05 de abril de 2016, do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Inicialmente cumpre destacar que, tratando-se de Agravo de Instrumento, é incabível a apreciação do mérito da ação principal, sob risco de incidir em supressão de instância, ofendendo a competência do juízo de piso, bem como o princípio constitucional do juiz natural, devendo esta magistrada se ater tão somente à análise de acerto ou desacerto da decisão que o MM. Juízo
a quo
proferiu.

O agravante aduziu que a decisão do MM. Juízo
a quo
merecia ser reformada, uma vez que não teve como embasamento a apresentação de laudo médico oficial de ente da Federação, no entanto, conforme o disposto na Súmula 598 do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento de isenção de imposto de renda por doença grave dispensa a apresentação de laudo médico oficial. Conforme se depreende:

Súmula 598 - É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.
(Súmula 598, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/11/2017, DJe 20/11/2017)

Neste sentido, leia-se a jurisprudência pátria:

"[...]
IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. PROVA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. LAUDO DE PERITO OFICIAL. PRESCINDIBILIDADE.
[...] Quanto à questão probatória, a jurisprudência do STJ encontra-se assentada no sentido de que, pelo princípio do livre convencimento motivado, o juiz não está adstrito ao laudo do perito oficial para efeito do reconhecimento do direito à isenção do imposto de renda em razão de moléstia grave. [...]" (
AREsp 968384
SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TRIBUTO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. AGRAVANTE PORTADOR DE CARDIOPATIA GRAVE DEVIDAMENTE DEMONSTRADA. ART. 6º, INCISO XIV, DA LEI Nº 7.713/1988. DESNECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO OFICIAL. PROVAS SUFICIENTES NOS AUTOS EVIDENCIANDO A MOLÉSTIA GRAVE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO. SÚMULA 598 DO STJ.
PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ARTS. 294 E 300, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU REFORMADA.RECURSO PROVIDO. (TJPR - 2ª C. Cível - 0005030-97.2020.8.16.0000 - Cambé - Rel.: Desembargador Stewalt Camargo Filho - J. 10.06.2020)

(TJ-PR - AI: 00050309720208160000 PR 0005030-97.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Stewalt Camargo Filho, Data de Julgamento: 10/06/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/06/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO SECUNDUM EVENTUS LITIS. AÇÃO DECLARATÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO. PORTADOR DE CARDIOPATIA GRAVE. SÚMULA Nº 598 DO STJ. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. POSSIBILIDADE. ARTIGO 6º, XIV DA LEI Nº 7.713/88. 1 ? O agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis e, portanto, deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto do que foi decidido pelo juízo a quo, não podendo extrapolar o seu âmbito para matéria estranha ao ato judicial vergastado, não sendo lícito, ao órgão revisor, incursionar nas questões relativas ao mérito da demanda originária, sob pena de prejulgamento. 2 - A isenção do Imposto de Renda retido na fonte em favor de servidor público portador de moléstia grave, como a neoplasia maligna, tem como objetivo diminuir o sacrifício do inativo, aliviando os encargos financeiros relativos ao tratamento médico. 3 ? É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. Inteligência da súmula nº 598 do STJ. 4 - In casu, a princípio, restou demonstrado nos autos que o autor/agravado é portador de cardiopatia grave, enquadrando-se no artigo 6º, inciso XIV da Lei nº 7.713/88. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - AI: 06559108520198090000, Relator: Des(a). CARLOS ROBERTO FAVARO, Data de Julgamento: 12/05/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 12/05/2020)

No que diz respeito a imposição de multa cominatória, sabe-se que esta não poderá recair sob a figura do gestor que não participa do processo, uma vez que tal ato violaria o princípio da ampla defesa e contraditório. Deste modo, a multa deverá ser aplicada tão somente ao ente público na hipótese de descumprimento da decisão.

Neste sentido: AgRg no AREsp 196.946/SE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 16/05/2013), (AgRg no AREsp 363280 / RS AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2013/0204806-2, rel. Min. João Otávio de Noronha, 19/11/2013. E ainda, decisão monocrática no mesmo tom: agravo em recurso especial nº 530.705/TO (2014/0140158-8), de 4 de agosto de 2014, relatoria do Ministro Herman Benjamin.

Acerca do
periculum in mora inverso
, ao contrário do que afirma o agravante, entendo que somente se aplicaria caso os descontos a título de imposto de renda fossem mantidos, causando prejuízos ao bem-estar do agravado, por se considerar os inegáveis custos com cuidados médicos e medicamentos para tratamento da referida moléstia grave.

No que diz respeito a cominação de multa diária, esta tem o condão exclusivo de garantir efetividade no cumprimento de obrigação anteriormente deferida. Acerca disto, leia-se o art. 497 do Código de Processo Civil:

Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela especifica ou determinará providencias que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

Importante frisar que a cominação de multa diária tem tão somente o condão de coerção, de forma a estimular ao cumprimento de determinação judicial.

Deste modo, entendo que o pedido de afastamento das
astreintes
não merece prosperar, devendo mantida em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É o voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (Pa), 07 de março de 2022.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 15/03/2022